Tribunal: TJSP
Processo: 1008402-66.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – ILEGALIDADE DESSA COBRANÇA – RECURSO REPETITIVO DO STJ – DEMAIS TARIFAS QUESTIONADAS CUJA VALIDADE JÁ FOI APRECIADA – SENTENÇA ALTERADA PARA JULGAR O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – ILEGALIDADE DESSA COBRANÇA – RECURSO REPETITIVO DO STJ – DEMAIS TARIFAS QUESTIONADAS CUJA VALIDADE JÁ FOI APRECIADA – SENTENÇA ALTERADA PARA JULGAR O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.